Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-20.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005234-20.2012.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS RECORRIDO: FRANCISCO WILSON MOURA MENESES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso Ill, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PEDIDOESPECÍFICO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOAGRAVO RETIDO. NULIDADE DA SETENÇA. REJEIÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, XIII, LEI 8.666/93. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À MORALIDADEADMINISTRATIVA. NULIDADE DO CONTRATO. EXECUÇÃOPARCIAL DOS SERVIÇOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação, deduzida com base no argumento de ausência de pedido de reforma da sentença, se é possível inferir-se tal pretensão, mormente em se tratando de sentença de total improcedência, tendo o Apelante indicado detalhadamente os pontos de seu inconformismo. 2 - Deve ser afastada a preliminar de intempestividade do Agravo Retido, tendo em vista a interposição do recurso dentro do prazo legal, considera a previsão do art. 191 do CPC/1973. 3 - A Ação Popular manejada com finalidade de se obter o reconhecimento da nulidade de contrato administrativo celebrado por dispensa de licitação, pressupõe a prova documental da ilegalidade, tendo em vista o art. 26, 111, da Lei 8.666/93. Assim, não importa cerceamento do direito de produzir prova a decisão em que se indefere a produção de prova testemunhal e a oitiva da parte, devendo ser desprovido o Agravo Retido. 4 - Não há nulidade da sentença, por ausência de manifestação sobre pedido de inclusão de parte no polo passivo da demanda, se de tal omissão não decorreu qualquer prejuízo para o Autor. De fato, tendo o pedido de inclusão de terceira pessoa sido formulado em alegações finais, ou seja, de forma contrária ao disposto no art. 264 do CPC/1973, mostra-se inócua sua apreciação pelo Juiz. 5 - Não configura negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, nulidade da sentença, a fundamentação concisa e suficiente para demonstrar a formação do convencimento do Magistrado. 6 -A regra geral para a contração de bens e serviços pelo Poder Público é a observância do procedimento licitatório, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição da República. 7 -A dispensa de licitação, com amparo no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, pressupõe a observância dos seguintes requisitos: a) seja instituição brasileira; b) goze de inquestionável reputação ético -profissional; c) não tenha fins lucrativos; d) desempenhe atividades relacionadas a pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou, ainda, a recuperação social de preso. 8 - Não basta que a instituição seja brasileira, não tenha fins lucrativos e goze de boa reputação ético -profissional, devendo, também, desempenhar atividades relacionadas a pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou, ainda, a recuperação social de preso, para que a contratação seja direta. 9 -A expressão "desenvolvimento institucional", contida no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, se constitui em indiscutível conceito juridicamente indeterminado, impondo ao intérprete sua delimitação, de forma que se exclua da possibilidade de contratação direta as atividades relacionadas à simples melhoria no desempenho das Entidades Públicas, como, por exemplo, os serviços de consultoria para implementação de projetos de tecnologia, mapeamento de processos e planejamento de marketing. 10 -A contratação direta, ademais, pressupõe observância do art. 26, parágrafo único, Ill, da Lei de Licitações, que impõe a instrução do procedimento de dispensa com a justificativa de preço. 11 - A redução significativa da quantidade de horas contratadas, por ato unilateral da empresa contratada pelo Ente Público, revela-se a indiscutível contratação indevida, em afronta ao princípio da moralidade administrativa, insculpido no art. 37, XXI, da Constituição da República. 12 - Havendo demonstração nos autos de que houve contratação direta, sem que fossem observados os requisitos estabelecidos no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, bem como sem observância do art. 26, parágrafo único, Ill, da mesma Lei, além de violação à moralidade administrativa, impõe-se a anulação do contrato administrativo celebrado em prejuízo do interesse público na garantia de competitividade das licitações. 13 - Ainda que o contrato tenha sido parcialmente executado, é devido o ressarcimento ao Ente Público, uma vez que o parágrafo único do artigo 59 da Lei n° 8.666/1993 determina que o contratado não deve ser indenizado quando a nulidade do contrato for atribuída à parte contratada. Preliminares rejeitadas. Agravo Retido desprovido. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como 333, inciso I, e 523, ambos do Código de Processo Civil de 1973, apontando cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal; c) artigos 6°, inciso IX, 7°, incisos I e II, §2°, 9°, 14, 24, inciso XIII, 26, parágrafo único, e 40, todos da Lei 8.666/1990, sustentando que a sua contratação por meio de dispensa de licitação se deu dentro dos limites da lei. Invoca dissídio jurisprudencial com julgados do STJ, afirmando que o Tribunal de Contas do Distrito Federal atestou ausência de dano ao erário com a execução de contrato e, nessa medida, não deve devolver os valores recebidos. No recurso extraordinário, por seu turno, após defender a repercussão geral da matéria e repisar as razões do especial, indica afronta aos artigos 3°, 5°, caput e inciso II, 37, caput, e 170, todos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DÉCIO FREIRE, OAB/DF 1.742-A (ID Num. 34801914 - Pág. 19). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1022, incisos I e II, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 333, inciso I, e 523, ambos do Código de Processo Civil de 1973, 6°, inciso IX, 7°, incisos I e II, §2°, 9°, 14, 24, inciso XIII, 26, parágrafo único, e 40, todos da Lei 8.666/1990, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, as aludidas teses recursais já haviam sido lançadas no recurso anterior e não foram examinadas por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, não cabendo, portanto, que sejam novamente apreciadas, uma vez que operada a preclusão. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 3°, 5°, caput e inciso II, 37, caput, e 170, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que já tendo sido objeto do apelo extremo interposto anteriormente operou-se a preclusão da matéria. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017